Tribunal: TJMT
Processo: 1005626-97.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005626-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), SEGER SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SPE LTDA - EPP - CNPJ: 24.250.332/0001-92 (AGRAVANTE), GO MAPS ATUALIZACOES LTDA - CNPJ: 34.313.725/0001-51 (AGRAVADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS E EXCLUSÃO DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO E BAIXA DE PROTESTO – PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA PESSOA JURÍDICA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DILAÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL -
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de um dos requisitos impede a concessão da medida.

O conjunto probatório não demonstra os requisitos para a concessão da tutela de urgência, para que a requerida/agravada se abstenha de inserir o nome da agravante nos
órgãos de proteção ao crédito, bem como de efetuar protesto, d
e modo que se faz necessária a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório, para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na exordial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1005626-97.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: SEGER SERVÇO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SPE LTDA - EPP

AGRAVADO: GO MAPS ATUALIZAÇÕES LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SEGER SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SPE LTDA - EPP
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, Dra.
Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Restituição em Dobro dos Valores Pagos e Exclusão dos Cadastros Restritivos de Crédito e Baixa de Protesto nº 1003810-71.2023.8.11.0003, ajuizada em face de
GO MAPS ATUALIZAÇÕES LTDA
, que indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada, consistente em determinar que a requerida se abstenha de inserir seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem como de efetuar protesto.

Em suas razões recursais a parte agravante aduz que
“o preposto da Agravante foi enganado pela Agravada, na qual supostamente teria contratado serviço de atualização de localização, que a princípio não teria nenhum custo
” (sic).

Anota que “
se viu com diversas parcelas que se encontravam englobadas nas contas telefônica, tentou de diversas formas resolver a demanda, se viu obrigada a efetuar um termo de acordo, e além disso recebeu diversas ameaças que se não efetuasse o pagamento seria negativado o CNPJ da empresa. Excelências, verifica-se uma série de abusos por parte da Agravada, que em uma simples consulta na internet, se nota diversas reclamações com o mesmo fato acontecido com a Agravante
” (sic).

Ressalta, ainda, que
“é a empresa responsável pela coleta de lixo urbano do munícipio urbano de Rondonópolis-MT, e em caso de possível negativação do seu CNPJ, acarretará problemas irreparáveis, visto que apresenta junto a sociedade a prestação de um serviço contínuo, e necessita da sua regularidade para o recebimento dos serviços prestados”
(sic).

Afiança que presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, que determina que se poderão antecipar os efeitos da tutela do pedido inicial, desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Assim, com base nos requisitos legais, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para determinar que a ora agravada se abstenha de proceder com eventual inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, até a resolução final do processo.

A tutela antecipada foi
indeferida
por esta Relatora em 28 de março de 2023 (Id. 163043658)

A agravada não ofereceu contraminuta, conforme certidão anexada no Id. 176801176.

Preparo recolhido no Id. 162317197

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
S
EGER SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SPE LTDA – EPP,
ora

autora/agravante,

ajuizou a
ção declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c restituição em dobro dos valores pagos e exclusão dos cadastros restritivos de crédito e baixa de protesto, em desfavor da empresa
GO MAPS ATUALIZAÇÕES LTDA,
ora requerida/agravada,

alegando, em síntese, que é empresa responsável pela coleta do lixo urbano da cidade de Rondonópolis-MT, vinculada contratualmente à administração pública.

Assevera que em 24/11/2022 recebeu uma ligação da empresa “Go Maps”, sendo informado que se tratava de atualização de localização da SEGER, e que os serviços ofertados já estavam englobados na conta telefônica da SEGER, tendo o preposto da requerente concordado com a proposta.

Afirma que houve um protesto em seu nome no montante de R$ 1.440,00 (mil e quatrocentos e quarenta reais), o qual é totalmente indevido. Diz que efetuou o pagamento do débito, para evitar transtornos, vez que o CNPJ da empresa não pode ser negativado. Que recebeu outra ligação do cartório de protestos e títulos do Distrito Federal, cobrando 24 parcelas em aberto. Sustenta que não recebeu nenhuma nota fiscal de prestação de serviços da empresa ré.

A par desses argumentos, pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para que a requerida se abstenha de inserir seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem como de efetuar protesto.

Em análise do feito, o juízo de piso indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

(...)O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.

Analisando a documentação carreada aos autos há dúvidas acerca dos fatos alegados, havendo a necessidade de impulsionar a instrução do feito no presente caso, principalmente porque nesta fase inicial, não vislumbro a existência de dano irreparável ou de difícil reparação.

Ex positis, na ausência de provas quanto aos requisitos necessários a tutela provisória de urgência, indefiro o pedido.”

Pois bem, analisando perfunctoriamente os autos, verifico que deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação de tutela, eis que na oportunidade não verificou-se a presença dos requisitos autorizadores para sua concessão, de modo que a agravante não trouxe qualquer prova capaz de infirmar a convicção da magistrada de primeiro grau.

Em que pese as alegações da agravante de que o preposto foi ludibriado no ato da contratação, eventuais abusividades serão melhor aprofundadas durante a instrução do feito na origem, sendo necessária a devida instrução processual.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
ALEGADA INSCRIÇÃO INDEVIDA DOS DADOS DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PRETENDIDA EXCLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de um dos requisitos impede a concessão da medida. Ressalta-se que os elementos carreados aos autos, até então, não demonstram que o valor do negócio jurídico firmado entre as partes é o informado pela Agravante, fato que afasta a probabilidade do direito invocado. Ao contrário, o conjunto probatório indica que o valor real da contratação é o indicado na Nota Fiscal. Noutro sentido, não vislumbro o perigo de dano suscitado pela Agravante, de modo que se faz necessária a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na exordial.”
(TJ-MT 10159017620218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)

Do mesmo modo, a parte agravante não apresentou elementos suficientes a demonstrar os danos ou prejuízos que podem advir se deixar a questão para analisar por ocasião do mérito da ação de origem, após o estabelecimento do contraditório e ampla defesa.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023